Tribunal: STJ
Processo: 0184984-87.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555654 - RJ (2024/0024885-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
GUSTAVO RAULIEN VILELLA RIBEIRO - MG081652
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ISABELA GOMES AGNELLI - RJ125536
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53228271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ee1d210-92b2-4292-b234-01b980149f2b

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ee1d210-92b2-4292-b234-01b980149f2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555654 - RJ (2024/0024885-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
GUSTAVO RAULIEN VILELLA RIBEIRO - MG081652
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ISABELA GOMES AGNELLI - RJ125536
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: incidência da
e deficiência de
Súmula n. 7/STJ
fundamentação (fls. 422-426).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 380):
Documento eletrônico VDA52195984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe734c6a-4129-4631-baea-7e0fd62bc247

Agravo de instrumento. Embargos à a execução de título extrajudicial.
Execução de prêmio de seguro, aparelhada com a apólice, condições gerais e
boletos. Débito incontroverso. Sentença mantida.
Nos termos do
do Decreto-
“serão processadas pela forma
art. 73,
Lei 73/66,
executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro. Por sua
vez, o
o do Decreto 61.589 dispõe que “será executiva a ação de
art. 5
cobrança do prêmio que fôr devido e não pago no prazo para tanto
convencionado.
A inicial da ação executiva foi acompanhada não apenas dos boletos de
cobrança, mas também da apólice, condições gerais do seguro e planilha do
débito, elementos suficientes para comprovar tanto a relação contratual quanto
os débitos. As prestações devidas estão referidas na planilha e discriminadas
com razoável clareza nos boletos de cobrança, não havendo dúvida quanto ao
débito cobrado, sem qualquer prova de pagamento por parte da executada,
sendo irrelevante a emissão posterior dos boletos.
Negado provimento ao recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 391-394).
Nas razões do recurso especial (fls. 396-407), interposto com fundamento no
III, “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
arts. 27 do Decreto-
e 784, XII, do CPC, porque
Lei n. 73/1966
(...) a Recorrida alegou que boletos bancários sem o respectivo pagamento
possuem força executiva (...), uma vez que lastreados em contrato de seguro
firmado com a Recorrente, o que acabou por ser acatado pelo douto
Magistrado, sem a observância dos demais elementos trazidos na inicial dos
embargos e que certamente deveriam levar à procedência destes, e, por
consequencia, à extinção daquela execução. (fl. 401)
Afirmou que:
O artigo 27 do Decreto
dispõe sobre a cobrança dos prêmios dos
Lei no 76/66
contratos de seguro e não sobre boletos bancários, devendo, de qualquer
forma e para qualquer título executivo, se aplicar a disposição contida no
do NCP e, para que possam ser executados, é necessário
art. 786,
demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade, o que não ocorreu no presente
caso. (fl. 401).
Aduziu não haver:
(...) prova da dívida, apenas a alegação de que existe um contrato de seguro
com, teoricamente, duas parcelas em atraso, e que estas parcelas estão sendo
executadas através de boletos bancários, sem qualquer outro tipo de lastro,
demonstrativo, notificação, protesto, ou qualquer documento que comprove a
efetiva mora da Recorrente, portanto, absolutamente inexigível (fls. 402-403).
Jamais se poderá considerar aquele documento visto nos documentos de e-fls.
13-85 como a Apólice de Seguro, haja vista a completa inexistência dos
elementos mais básicos, tais como VALOR DA PARCELA, DATA DE
PAGAMENTO e PERIODICIDADE DE PAGAMENTO, o que por si só já deve
ser suficiente para se dar provimento ao presente Recurso Especial, o que
sequer foi notado pelos doutos Julgadores que tiveram a oportunidade de atuar
nos presentes autos (fl. 405).

Documento eletrônico VDA52195984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe734c6a-4129-4631-baea-7e0fd62bc247

No agravo (fls. 441-453), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 457-461).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à alegada violação dos arts. 27 do Decreto-Lei n. 73/1966
e 784, XII, do CPC, a Corte local assim se manifestou (fls. 382):
Ao contrário do que sustenta a embargante, a inicial da ação executiva já fora
acompanhada não apenas dos boletos de cobrança (e-fls. 86-87 do proc.
0100034-48.2018.8.19.0001), mas também da apólice, condições gerais do
seguro (e-fls. 13 e 14-85) e planilha do débito (e-fls. 88), elementos suficientes
para comprovar tanto a relação contratual quanto os débitos.
As prestações devidas estão referidas na planilha — vencimento em
e
1/4/2017
— e discriminadas com razoável clareza nos boletos de cobrança
1/5/2017
(“Controle 31-05”, com vencimento em
e “Controle 31-06”, com
1/4/2017,
vencimento em
, não havendo dúvida quanto ao débito cobrado, sem
1/5/2017)
qualquer prova de pagamento por parte da executada, sendo irrelevante a
emissão posterior dos boletos.

A irresignação do recorrente é centrada na impugnação ao fato de os
documentos apresentados possuírem ou não os elementos caracterizadores de apólice
de seguros. Conforme fl. 405 do recurso especial: "Jamais se poderá considerar aquele
documento visto nos documentos de e-fls. 13-85 como a Apólice de Seguro, haja vista a
(...)"
completa inexistência dos elementos mais básicos
Rever a conclusão do acórdão, quanto à presença ou não de apólice, à
suficiência documental e à existência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52195984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe734c6a-4129-4631-baea-7e0fd62bc247

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.555.654 / RJ
Número Registro: 2024/0024885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01000344820188190001
01849848720188190001
1000344820188190001
1849848720188190001
202324512062
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
GUSTAVO RAULIEN VILELLA RIBEIRO - MG081652
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO
NOME
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ISABELA GOMES AGNELLI - RJ125536
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA53204953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: 56e9b662-d841-469f-8fd4-6da3d6366079

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: 56e9b662-d841-469f-8fd4-6da3d6366079